Tribunal: STF
Processo: HC 70202
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
- "Habeas corpus".
          - Tendo em vista a extinção da punibilidade do paciente e a
expedição  do alvara  para  sua soltura,  inexiste  constrangimento a
liberdade  de  locomoção que  enseje   proteção por  meio  do "habeas
corpus".
          "Habeas corpus" não conhecido.::